Tribunal: TCU
Processo: 007.142/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por intermédio do qual foram emitidas determinações, recomendações e ciências à recorrente e foi firmado entendimento em representação autuada para apurar possíveis pagamentos irregulares a título de participação nos lucros ou resultados (PLR) a empregados e dirigentes de estatais não dependentes do Tesouro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 937/2019-TCU-Plenário , com a redação conferida pelo Acórdão 1522/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso interposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para, no mérito, conceder a ele provimento parcial no sentido de: 9.1.1. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 937/2019-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: " 9.2. firmar entendimento no sentido de que, para fins de aplicação de regras de finanças públicas tratadas na Lei Complementar 101/2000, empresa estatal federal dependente é aquela que utiliza aportes de recursos da União para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, exceto, neste último caso, se os recursos forem provenientes de aumento da participação acionária da União, nos termos estabelecidos pelo § 5o do art. 2o do Decreto 10.690/2021 "; 9.1.2. alterar a redação do subitem 9.1.2 do Acórdão 837/2019-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: " 9.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de noventa dias, relativamente aos exercícios de 2020 a 2024: 9.1.2.1. a relação de todos os empregados e dirigentes, com os valores mensais das respectivas remunerações que receberam acima do teto constitucional vigente no período indicado, conforme previsão constante do art. 37, inciso XI, da CF/1988, para as empresas estatais que utilizaram recursos da União para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral, conforme informações que sejam de seu conhecimento; 9.1.2.2. a relação de todos os empregados e dirigentes que receberam Participação nos Lucros ou Resultados ou Remuneração Variável Anual, e respectivos valores recebidos, em afronta à proibição constante do art. 3o, inciso I, da Resolução CCE 10/1995, ressalvada a possibilidade de esclarecer a existência de fundamento jurídico para tais pagamentos, a exemplo da excepcionalidade prevista no art. 10 do Decreto 3.735/2001 "; 9.1.3. alterar a redação do subitem 9.4 do Acórdão 937/2019, com a redação conferida pelo Acórdão 1522/2019-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: " 9.4. determinar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais que alerte as empresas estatais de que a concessão de aumento salarial acima do teto constitucional pode vir a acarretar responsabilização dos dirigentes, caso fique caracterizada a utilização de recursos transferidos pela União para pagamento de despesa de pessoal e custeio em geral "; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que realize estudos, no prazo de cento e oitenta dias, com vistas: 9.2.1. ao estabelecimento de mecanismos de efetivo controle sobre a utilização de recursos transferidos pelo Tesouro para as empresas estatais federais classificadas como "independentes", de molde a permitir verificar possíveis violações à observância do teto constitucional por parte dessas empresas e à responsabilização dos dirigentes omissos no dever de prestar tais informações; 9.2.2. à verificação da viabilidade técnica e jurídica de esta Corte ter acesso às folhas de pagamentos das empresas estatais federais; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.4. determinar o retorno dos autos à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal para avaliar a necessidade de dar seguimento ao feito.